Tribunal: TJBA
Processo: 8028923-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028923-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PAULO SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO JÁ APRECIADO ASSIM COMO MARCADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FEITO IMPULSIONADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DA PREVENTIVA DEVIDAMENTE VERIFICADA NA HIPÓTESE. DECISÃO LASTREADA EM FATOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso preventivamente no dia 09/10/2023, por suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 129, §13, c/c o art. 250, II, “a”, ambos do CP, nos moldes da Lei nº 11.340/06, encontrando-se custodiado desde então, por ter agredido sua ex-companheira, que caiu no chão com o bebê do casal no colo, além de ter ateado fogo na casa em que conviviam.

2. Analisando os autos da ação penal originária, verifica-se que a Magistrada
a quo
tem se mostrado diligente, se empenhando em promover a instrução em tempo razoável, onde não se identifica traço de desídia pela Autoridade indigitada coatora, que tem, dentro da razoabilidade, envidado esforços para impulsionar o feito regularmente, considerando, ademais, a sua atuação durante as férias do Juiz titular.

3. Quanto ao ponto, tem-se que o

excesso de prazo é uma construção jurisprudencial, que não deve ser analisada de forma absoluta
, c
onsiderando que não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. Some-se a isto
a gravidade do delito praticado
contra sua ex-companheira, que atingiu também seu filho recém-nascido de apenas 23 dias de vida.

4. Na hipótese, não se verifica, por hora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, vez que já houve a reclamada apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva, assim como já se tem a designação da audiência de instrução, inclusive para data bem próxima.

5. Lado outro, constata-se que a custódia preventiva do paciente encontra-se, suficientemente, fundamentada, tendo justificado a Autoridade Impetrada o seu posicionamento pela decretação/manutenção da medida extrema.

6.
Verifica-se, portanto,
não obstante o lapso temporal transcorrido
, que a alegação de constrangimento ilegal não merece acolhida
.

7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8028923-45.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente
PAULO SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA
, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Itapetinga.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.